Tribunal: TJSP
Processo: 2063437-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU AO AUTOR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, MAS OBSERVOU QUE O AUTOR, NO MOMENTO OPORTUNO, TERÁ QUE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA QUE DEVE SER CUSTEADA DE ACORDO COM AS PREVISÕES DO ART. 95, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU AO AUTOR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, MAS OBSERVOU QUE O AUTOR, NO MOMENTO OPORTUNO, TERÁ QUE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA QUE DEVE SER CUSTEADA DE ACORDO COM AS PREVISÕES DO ART. 95, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incide, no caso, a regra geral de distribuição do ônus da prova, competindo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. O autor é beneficiário da justiça gratuita, e, nos termos do art. 98, V, do CPC, referido benefício será custeado de acordo com as previsões o art. 95, § 3o, do mesmo Código. Então, o custeio da perícia cabe ao Estado, observado que o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC) poderá realizar o exame, ou entidade médica da região devidamente conveniada, competindo ao Juízo adotar as providências necessárias.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000278986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2063437-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba,
em que é agravante CARLOS GUMERCINDO DE OLIVEIRA, é agravado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2063437-83.2020.8.26.0000
Voto no 30.754
Agravo de Instrumento no
2063437-83.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca
:
Piracicaba 6a Vara Cível
Juiz(a)
:
Rogério Sartori Astolphi
Agravante
:
CARLOS GUMERCINDO DE OLIVEIRA (autor)
Agravada
:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S/A (ré)
Voto no 30.754
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU AO
AUTOR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA, MAS OBSERVOU QUE O AUTOR, NO
MOMENTO OPORTUNO, TERÁ QUE ARCAR
COM
OS
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA QUE DEVE
SER
CUSTEADA
DE
ACORDO
COM
AS
PREVISÕES DO ART. 95, § 3o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. Incide, no caso, a regra
geral de distribuição do ônus da prova, competindo
ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu
direito. O autor é beneficiário da justiça gratuita, e,
nos termos do art. 98, V, do CPC, referido
benefício será custeado de acordo com as
previsões o art. 95, § 3o, do mesmo Código. Então,
o custeio da perícia cabe ao Estado, observado
que o Instituto de Medicina Social e de
Criminologia (IMESC) poderá realizar o exame, ou
entidade
médica
da
região
devidamente
conveniada, competindo ao Juízo adotar as
providências necessárias.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por CARLOS GUMERCINDO DE OLIVEIRA contra a decisão
de fls. 64, proferida nos autos da ação cobrança ajuizada em face de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2063437-83.2020.8.26.0000
Voto no 30.754
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
que concedeu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, mas
observou que, no tempo oportuno, o autor suportará as despesas com os
honorários periciais.
Sustenta o agravante, em síntese, que
o Magistrado concedeu parcialmente os benefícios da gratuidade de
justiça, muito embora tenha constado o pedido na petição inicial, bem
como, acostado aos autos toda documentação possível à comprovação da
sua condição financeira. Comprovou à saciedade, via prova documental,
sua incapacidade financeira, e sua necessidade de ser beneficiado com a
justiça gratuita. Necessária a concessão de efeito suspensivo, pois
pendente comando para que recolha o valor dos honorários periciais, sob
pena de não realização da perícia médica judicial.
Foi
concedido
o
pleiteado
efeito
suspensivo (fls. 248/250). O agravante manifestou sua concordância com
o julgamento virtual (fls. 255).
A agravada apresentou contraminuta,
aduzindo que cabe à vítima fazer prova das supostas lesões por ela
percebidas, em virtude de sinistro ocasionado por veículo automotor ou
sua carga para receber a indenização decorrente. Se o ônus para
comprovação de seu direito pertence, in casu, à própria vítima,
consequentemente o pagamento das custas é de quem alega os fatos,
não cabendo, portanto, à agravada, se eventualmente vencida, o
pagamento de tais despesas. Em se tratando do agravante ser beneficiário
da justiça gratuita, cabe a realização de perícia médica pelo IMESC (fls.
257/264).
É o relatório.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2063437-83.2020.8.26.0000
Voto no 30.754
Está inconformado o agravante com a
decisão que, embora tenha lhe concedido os benefícios da gratuidade de
justiça, observou que em momento oportuno o beneficiário terá que arcar
com os honorários do perito.
Dispõe o art. 373 do CPC:
“O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades
da
causa
relacionadas
à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que
o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode
gerar situação em que a desincumbência do encargo
pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também
pode ocorrer por convenção das partes, salvo
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser
celebrada antes ou durante o processo.”
Incide, no caso, a regra geral de
distribuição do ônus da prova, competindo ao autor demonstrar o fato
constitutivo do seu direito. Especificamente, nas ações de cobrança de
indenização de seguro obrigatório por invalidez, compete ao autor provar a
ocorrência do sinistro, a existência de lesões incapacitantes, bem como a
relação de causalidade entre o acidente e a invalidez eventualmente
constatada.
Conforme disposto no § 1o, do art. 373,

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2063437-83.2020.8.26.0000
Voto no 30.754
do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
No
caso
em
julgamento,
inexiste
qualquer dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório. Desse
modo, constitui ônus do autor provar a existência de invalidez permanente
e seu grau. Entretanto, sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça
incabível a determinação para que arque com os honorários do perito.
Nos termos do art. 98, V, do CPC,
referido benefício será custeado de acordo com as previsões o art. 95, §
3o, do CPC.
Sendo o autor-agravante beneficiário da
gratuidade da justiça, o custeio da perícia cabe ao Estado, observado que
o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC) poderá realizar o
exame, ou entidade médica da região devidamente conveniada,
competindo ao Juízo adotar as providências necessárias.
Posto
isso,
por
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator